Tribunal: TJMT
Processo: 1044124-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044124-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRIS MARIA DOS SANTOS - CPF: 005.477.441-10 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FAVORITA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.743.404/0001-38 (RECORRIDO), ATHANASIOS GEORGIOS FLESSAS - CPF: 430.543.150-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044124-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1044124-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Iris Maria dos Santos

Recorridas:
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. e Favorita Transportes Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– COMPRA E VENDA PELA INTERNET – ALEGADA ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO FORA DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - ARTIGO 49 DO CDC - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor e aplica-se quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial; todavia, deve ocorrer dentro do prazo de 07 (sete) dias previsto em lei. Deste modo, não há o que se falar em indenização a título de dano moral ou restituição da quantia paga.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044124-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1044124-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Iris Maria dos Santos

Recorridas:
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. e Favorita Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Iris Maria dos Santos.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 231538696)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 231538698): defende a reforma da sentença, para ser julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 231538708, Id. 231538709 e Id. 231538710): defendem a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044124-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1044124-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Iris Maria dos Santos

Recorridas:
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. e Favorita Transportes Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação das empresas recorridas ao pagamento de indenização a título de danos e morais e materiais.

Da narrativa dos fatos a recorrente alega que em 22/07/2023 realizou por meio do site da recorrida Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. a compra de uma “TV LED 60” polegadas, marca SAMSUNG 4K”, pagando o valor total de R$ 3.498,90 (três mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos) pelo produto.

Em
28/07/2023
foi realizada a entrega pela empresa Favorita Transportes Ltda., contudo ao desembalar e ligar o produto notou que o televisor veio com a tela quebrada conforme vídeo juntado em Id. 231538178.

Aduz que entrou em contato com a loja e informou que o produto entregue estava danificado e solicitou a troca, contudo, teve o pedido negado em razão de que já havia decorrido o prazo de 07 (sete) dias.

Importante salientar que conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, para compras online o consumidor tem direito de arrependimento dentro de 7 (sete) e pode solicitar a devolução e a restituição do valor pago.

In verbis

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

E ainda de acordo com o artigo 18, § 1o Código de Defesa do Consumidor, no caso de o vício de qualidade não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional.

Em detida análise ao feito verifica-se que inexiste nos autos provas de que a autora tentou realizar a troca dentro prazo estabelecido.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

A empresa recorrida Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., por sua vez afirma que a recorrente entrou em contato com a loja via WhatsApp

somente em 07/08/2023 conforme Id. 231538243.

Nesse sentido é o jugado que guarda relação com caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIA DE FORMATURA. VENDA À DOMICÍLIO.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO ARTIGO 49 DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DANO MORAL INOCORRENTE.
RECURSO IMPROVIDO. O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, e aplica-se quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial, todavia, deve ocorrer dentro do prazo de 07 (sete) dias previsto em lei. Deste modo, não há o que se falar em indenização a título de dano moral ou restituição da quantia paga. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10034386520228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024